Tribunal: TJES
Processo: 5005727-43.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005727-43.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIP GESTAO E LOGISTICA S.A
RECORRIDO: KEOMA CICERO PIMENTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais, na qual a requerente alega indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida e contrato que desconhece.

Em sede de sentença,
os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, sob o seguinte dispositivo:

17. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais, para: a) confirmar a liminar deferida no ID 65756104, e declarar a inexistência da relação jurídica contratual enfocada nos autos e do débito dele decorrente - contrato nº 050123BSMA-3; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento. A correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso sob a alegação de Ilegitimidade passiva, legalidade da conduta (pois pautada em contrato) e inexistência de danos morais, pois a autora já possuía anotações preexistentes (súmula 385 STJ).

Foram presentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser parcialmente reformada. Explico.

No tocante ao reconhecimento de inexistência de relação jurídico-contratual e, portanto, inexistência de débito, entendo que a
decisium
restou escorreita e adequada, porquanto considerou a falta de documentos que pudessem atestar a voluntariedade da recorrida em realizar negócio jurídico e a falta de adesão válida ao suposto contrato.

Dessa forma, nesse ponto, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Todavia, no tocante à condenação por danos morais, entendo ser inadequada, merecendo prosperar os argumentos ventilados em recurso.

Isso porque, no presente caso,
os danos morais não se presumem,
em virtude da aplicação da súmula 385 do STJ, a qual estabelece que, havendo legítima inscrição preexistente, faz-se incabível indenização por dano moral nos casos de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, veja:

SUM. 285 STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Dito isso, entendo que a sentença deve ser reformada para fins de afastar a condenação do recorrente em danos morais, porquanto o presente caso permite a aplicação da supracitada súmula, notadamente quando o próprio documento acostado pela recorrida demonstra que antes da inscrição feita pelo recorrente havia uma inscrição realizada por empresa diversa em valor similar, não tendo a recorrida demonstrado o abuso desta outra anotação.

Assim, entendo que não há de se falar em danos morais
in casu
, tendo a situação gerado, no máximo, um aborrecimento à recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada no tocante à declaração de inexistência de relação jurídica, mas
a reformando no sentido de afastar a condenação em danos morais,
reconhecidos como inexistentes por este colegiado.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)